Tribunal: TJMT
Processo: 1014866-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014866-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE FRANCA BORGES - CPF: 813.898.091-53 (AGRAVADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (AGRAVADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

MARIA HELENA DE FRANCA BORGES

AGRAVADO(s):

JANAINA DE FRANCA BORGES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – ADUZIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO QUE ATINGE ESSA FINALIDADE (
TEMA 482 DO STJ
) – ORDEM DE EXIBIÇÃO DE CÓPIA DE UMA DAS CÉDULAS RURAIS

– ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART.10 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA –

PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – AVERBAÇÃO DA CÉDULA RURAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL – REQUISITOS DO §1º DO ART.373 DO CPC/15 – PREENCHIMENTO –
DECISUM
MANTIDO
- RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a tese paradigma do
Tema 482 do STJ
(REsp n. 1.2471.50/PR) preceitue que
a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva realmente não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa, precisando ser previamente liquidada para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, certo é que ao determinar a apresentação dos extratos das contas vinculadas às mencionadas cédulas rurais, o julgador nada mais fez preparar o feito para a prévia liquidação de um valor a ser executado no momento processual seguinte.

Exegese do disposto no
o §1º do art.373 do CPC/15, fica encarregado da prova a parte que tem melhores condições de produzi-la. Assim, uma vez comprovada a existência da relação jurídica bancária mediante a
averbação da Cédula Rural que embasa o pedido de liquidação, na matrícula do imóvel dado em garantia real,
é mais fácil o banco requerido dispor dos respectivos extratos de evolução do saldo devedor do título, já que a escrituração da evolução das operações da qual se é credor constitui uma das atividades inerentes às instituições bancárias em geral.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

MARIA HELENA DE FRANCA BORGES

AGRAVADO(s):

JANAINA DE FRANCA BORGES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1014919-53.2021.8.11.0003,

ajuizada por
MARIA HELENA DE FRANCA BORGES E OUTRO(S)
,
através do qual se busca o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de nº 94.0008514-1 (n.ú. 0008465-28.1994.4101.3400), que (i) determinou que o banco se manifeste, no prazo de (15) quinze dias, acerca da existência da CPR faltante, indicada pela parte autora no item “c” da inicial (ID. 66905862 – Pág. 3), juntando-a em cópia legível, organizada/ordenada e individualizada, sob as penas da lei (artigos 6º; 79; 80, inciso IV e; 81, todos do CPC/15), bem como (ii) determinou que, no mesmo lapso quinzenal, ambas as partes apresentem nos autos o demonstrativo de cálculo do débito atualizado, nos termos dos artigos 509, §2º e 510, ambos do CPC/15), bem como para que requeiram o que de direito.

Registra o recorrente que os agravados ingressaram em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos a maior, durante o cumprimento das Cédulas Rurais ns. 84/40180-x, 86/40104-1, 86/40125-4, 86/40227-7, 87/00156-x, 88/00079-6, 88/00083-4, 88/00080-x, 88/00081-8, 88/00163-6, 88/00187-3 e 90/00001-3.

Inconformado, sustenta o banco agravante que a decisão agravada teria violado os artigos 7º, 509, II e 511 do CPC/15, bem como desatendido a jurisprudência do STJ firmada no julgamento do EREsp 1.705.018/DF, haja vista a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, na forma do inciso II do art.509 do citado código posto que a sentença proferida na ação civil pública apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados, devendo ser liquidada.

Alega, ainda, que a decisão também afrontou o disposto nos artigos 10 e 373 do CPC/15, vez que determinou a inversão do ônus da prova sem a oitiva prévia do banco agravante.

Pondera que é possível, da análise dos autos originários, observar que os agravados não trouxeram cópia da operação de crédito n. 84/40180-x, emitida em 04.10.1984 e descrita no AV.1/000114 da matrícula 000114 do CRI do 1º de Pedra Preta, não tendo, também, trazido o nome do emitente da operação, tampouco os encargos contratados, cujo ônus é inteiramente das agravadas.

Com tais argumentos, pugna pela a antecipação da tutela recursal para manter o ônus da prova tal como prevista no art. 373 do CPC/15, a fim de que a parte recorrida seja instada a comprovar a existência da cédula de crédito, sua titularidade e que o seu saldo devedor foi efetivamente foi quitado com a cobrança do índice ilegal, bem como determinar ao Juízo de origem, para que, só então, se dê o prosseguimento ao feito como liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, inciso II do CPC/15.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de ver-se eximido da apresentação da cópia da Cédula que se determinou fosse exibida, bem como para que seja previamente realizada a liquidação de sentença.

A liminar recursal foi indeferida no ID. n. 137476169.

Contrarrazões no ID. n. 138199686, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da necessidade de prévia liquidação.

Conforme ressai do relato, o banco agravante defende, ainda, que sendo a sentença coletiva exequenda um provimento de natureza genérica, imperiosa a sua liquidação por artigos, nos termos do inciso II do art.509 do CPC/15, através de perícia, a fim de apurar-se se existe alguma importância a ser repetida e qual o seu exato valor.

No entanto,
conquanto a tese paradigma do
Tema 482 do STJ
(REsp n. 1.247.150/PR) preceitue que
a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva realmente não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa, precisando ser previamente liquidada, no caso concreto, para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, certo é que ao determinar a apresentação dos extratos das contas vinculadas às mencionadas cédulas rurais, o julgador nada mais fez preparar o feito para uma prévia liquidação de um valor a ser executado no momento processual seguinte.

Isso, se de fato for apurada alguma importância restituível.

No entanto, ao determinar a intimação para
“que as partes [autora e ré], no prazo improrrogável de (15) quinze dias, tragam aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado (artigos 509, §2º e; 510, ambos do CPC), bem como, requeiram o que de direito, sob as penas da lei (artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil)”
(ID. n. 88953988), mais uma vez o juízo singular deu início à preparação para a liquidação da sentença. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DESACOLHIMENTO – TEMAS 480 DO STJ E 1.075 DO STF – ADUZIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO QUE JÁ ATINGE ESSA FINALIDADE (TEMA 482 DO STJ) - ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – NECESSIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] Conquanto a tese paradigma do Tema 482 do STJ (REsp n. 1.2471.50/PR) preceitue que a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva realmente não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa, precisando ser previamente liquidada para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
,

certo é que ao determinar a apresentação dos extratos das contas vinculadas às mencionadas cédulas rurais, o julgador nada mais fez preparar o feito para a prévia liquidação de um valor a ser executado no momento processual seguinte
. O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1006557-37.2022.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/06/2022, publ. no DJE 04/07/2022)

Tanto assim o é que não houve qualquer ordem para o pagamento voluntário de qualquer importância, tampouco se determinou a constrição de qualquer valor sob essa natureza.

Da nulidade por decisão surpresa e inviabilidade da inversão/distribuição.

No que tange à nulidade da decisão exibitória por violação ao art.10 do CPC/15, ante a ausência de oportunidade e se manifestar sobre a ordem de exibição, melhor sorte não socorre ao banco recorrente.

Isso porque, antes da decisão recorrida, o banco agravante ofereceu resposta ao pedido de liquidação da sentença coletiva, tendo se manifestado explicitamente sobre a ordem de exibição, sustentando o descabimento da inversão ou da distribuição dinâmica do ônus da prova. Vejamos:

Além disso, revela-se descabida a discussão sobre a impossibilidade de inversão do ônus probante por inaplicabilidade do CDC ao caso concreto se a ordem exibitória do extrato da conta vinculada à Cédula Rural que embasam o pedido de cumprimento/liquidação da sentença proferida na ACP n. 94.0008514-encontra amparo na distribuição dinâmica do ônus probante, na forma do §1º do art.373 do CPC/15.

No caso, é maior a facilidade do banco em apresentar a cópia das Cédulas que embasam o pedido de liquidação que referida instituição já apresentou nos autos de origem a quase totalidade delas, à exceção daquela que a decisão agravada determinou que fosse exibida.

Em casos tais, basta que o postulante demonstre minimamente a existência da relação jurídica que embasa o pedido.
E, no caso, esse pressuposto foi demonstrado pelas emitentes da agravadas justificando a ordem exibitória estampada na decisão agravada.

Isto porque, a existência de uma Cédula Rural
expedida em 04.10.1984, no valor de Cz$57.704.000,00, e com vencimento para 15.09.1995, está suficientemente comprovada na averbação AV.01/000114 da matrícula 114 do CRI do 1º Ofício de Pedra Preta (antiga matrícula 17.550 do CRI de Rondonópolis), conforme ressai do ID. n. 58431996 - Pág. 133 dos autos de origem. Vejamos:

Assim, por força do que dispõe o §1º do art.373 do CPC/15, é

mais fácil que o banco requerido disponha dos respectivos extratos de evolução do saldo devedor do título, já que a escrituração da evolução das operações da qual se é credor constitui uma das atividades inerentes às instituições bancárias em geral.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022